Tribunal: CARF
Processo: 11080.745217/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.745217/2019-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.559 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES APOLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 107-002.296 da 3a Turma da DRJ07, de 29 de setembro de
2020 (fls. 97 a 99):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.745217/2019-34
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.559 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.745217/2019-34

Trata-se do Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 2019-00742317, de 12 de
setembro de 2019, com efeitos a partir de 01.01.2020 (e-fls.7 e 28).
2 Conforme relatório de “Débitos em Cobrança Após o Prazo para Regularização”,
deram causa à exclusão 4 (quatro) débitos fazendários inscritos e 1 (um) débito
previdenciário inscrito, cujas exigibilidades não estavam suspensas.
3 O interessado tomou ciência do ato de exclusão em 16.10.2019 (e-fls.27).
4 Em petição de 13.11.2019, o interessado diz que: "o sistema da RFB não abre o
relatório de pendências"; tem direito reconhecido no processo de compensação
11080.728.546/2017-59 (e-fls.3).
5 O interessado pede deferimento.
6 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.4/26.
7 A DRF não se manifestou sobre os débitos.
8 Relatados.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos fazendários e previdenciários, com
exigibilidade não suspensa.
Dessa forma, considerando que os débitos motivadores do Termo de Exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados tempestivamente, a DRJ decidiu pela improcedência
da manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
104 a 114), requerendo seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples
Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal, alegando que “tal procedimento de exclusão pode
ser considerado completamente ilegal e inconstitucional, se for resultado - exclusivamente - de
dívidas tributárias, por constituir-se em expediente sancionatório indireto para o cumprimento
da obrigação tributária”, alegando se tratar de coação indireta.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ07, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.559 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.745217/2019-34

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 04 de novembro de
2020, fl. 103, face ao termo de ciência pessoal datado de 15 de outubro de 2020, fl. 101), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional n.o
201900742317, de 12 de setembro de 2019 (fl. 07), face o inciso V do artigo 17; inciso I do
artigo 29; inciso II do caput e § 2o do artigo 30; todos da Lei Complementar n.o 123 de 2006,
devido a existência de débitos para com a Fazenda Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar n.o 123 de 2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.559 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.745217/2019-34

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivou a
emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional n.o 201900742317, de 12 de setembro de
2019, pode ser constatado à fl. 28.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, dando ensejo a sua
exclusão.
Ocorre que, apesar de devidamente cientificado do Termo de Exclusão do Simples
Nacional n.o 201900742317, a contribuinte deixou de quitar os débitos que motivaram sua
exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consta no Relatório de Pendências
Referente ao Termo de Exclusão (fl. 28), revelando os débitos em cobrança após o prazo para
regularização.
Irresignada, a contribuinte alega se tratar de coação indireta por parte do fisco,
haja vista que “tal procedimento de exclusão pode ser considerado completamente ilegal e
inconstitucional, se for resultado - exclusivamente - de dívidas tributárias, por constituir-se em
expediente sancionatório indireto para o cumprimento da obrigação tributária”, devendo lançar
mão de meios mais adequados para a obtenção de seus créditos.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.559 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.745217/2019-34

Ocorre que, apesar das alegações levantadas pela contribuinte, esta deixa de
anexar documentos hábeis a comprovar a quitação tempestiva dos débitos que ensejaram a
edição do Termo de Exclusão do Simples Nacional n.o 201900742317.
Assim, não se desincumbiu a contribuinte do ônus probatório que lhe cabia.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, resulta na impossibilidade de deferimento de seu pedido.
Assim, considerando que a contribuinte foi devidamente citada do Termo de
Exclusão do Simples Nacional n.o 201900742317, e que possuía 30 dias contados da data da
ciência regularizar as pendências, decorrido o prazo para a regularização, os débitos
permaneceram inadimplidos.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, após o prazo para sua regularização, a exclusão da empresa do Regime Tributário
do Simples Nacional é medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento, reconhecendo o
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.559 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.745217/2019-34

Termo de Exclusão do Simples Nacional n.o 201900742317, e os atos administrativos ulteriores
que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital